Tribunal: TJSP
Processo: 1004169-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de pensão por morte de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Decisão do juízo da Capital – Nulidade da sentença - Remessa dos autos para a

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de pensão por morte de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Decisão do juízo da Capital – Nulidade da sentença - Remessa dos autos para a Justiça Federal - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004169-53.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA
LUCIA DIAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004169-53.2020.8.26.0053 -Voto no 20917
2
VOTO (D) No: 20.917
APELAÇÃO No: 1004169-53.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: VERA LUCIA DIAS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ROGERIO LEITÃO TOREZAN.
EMENTA
APELAÇÃO
COMPETÊNCIA
PLEITO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

COMPETÊNCIA FEDERAL
Compete à Justiça
Federal processar e julgar ação objetivando a concessão
de pensão por morte de natureza previdenciária,
ressalvando-se somente o caso de competência delegada
prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 Decisão do juízo da
Capital
Nulidade da sentença - Remessa dos autos
para a Justiça Federal - Apelação provida.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autora em face da r. sentença
de fls. 128/129, cujo relatório é adotado, a qual julgou improcedente ação ajuizada
por companheira do segurado objetivando a concessão de pensão por morte.
Inconformada, opôs embargos de declaração (fls. 132/134), que
foram rejeitados (fls. 135).
Em apelo (fls. 140/150), a autora aduziu que a ação seria
previdenciária e que o ajuizamento na Justiça Estadual teria se dado por equívoco,
pleiteando a anulação da sentença e a remessa dos autos para a Justiça Federal.
Processado o recurso, a autarquia não apresentou contrarrazões (fls.
156).
É o relatório.
2. FUNDAMENTOS
A Justiça Estadual é incompetente para processar e julgar a
presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004169-53.2020.8.26.0053 -Voto no 20917
3
A matéria trazida à discussão não se insere no âmbito da
competência desta Corte Estadual, que é limitada exclusivamente às ações de
natureza acidentária.
Com efeito, resta claro, d.m.v., que, pela leitura da exordial, esta
ação objetiva a concessão de benefício previdenciário decorrente de morte natural
não relacionada ao trabalho.
Isso porque, a autora, na vestibular (fls. 01/14), não afirmou que
o óbito teria decorrido de infortúnio sofrido no exercício do labor ou in itinere,
tampouco aduziu ter decorrido de moléstia profissional ou ocupacional.
Muito pelo contrário, afirma que tratou-se de acidente vascular
cerebral, sem trazer qualquer contorno acidentário para a causa de pedir, in verbis:
“08. Ocorre que em junho do ano de 2012, o Sr. Osiris, um
acidente vascular encefálico hemorrágico que lhe ceifou a vida.
DOCUMENTO 17.
09. Assim em 23/06/2012, o Sr. Osiris veio a óbito, tendo
sido sepultado na cidade de São Paulo, onde residia com a autora.
10. O de cujus quando do seu falecimento era segurado
obrigatório da Previdência Social.
11. Ocorre que após o óbito de seu companheiro, a autora
requereu o benefício denominado 'pensão por morte', sendo este
arbitrariamente indeferido, sob no: 169.703.514-8 com o seguinte
argumento:” (fls. 04 destaques do original)
Não por outra razão o pedido foi expresso no sentido de ser
previdenciário o benefício perseguido:
“A concessão final do benefício previdenciário de pensão
por morte à autora, com o pagamento das parcelas devidas desde
o falecimento do 'de cujus', ou ainda, se este não for o
entendimento, desde o requerimento administrativo, ou seja, desde
23/07/2014 em diante, corrigidas na forma da lei;” (fls. 12,
destaquei em negrito)
Assim, deixa claro sua pretensão securitária.
Bem por isso, a autora, no início de sua petição inicial, colocou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004169-53.2020.8.26.0053 -Voto no 20917
4
com destaque, em negrito e maiúscula, os dizeres: “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PARA A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 'INAUDITA ALTERA PARS'” (fls. 01), já
sinalizando que o pleito seria de benefício previdenciário.
Ressalte-se que não há nenhum elemento de prova que, sequer,
indicie que a morte tivesse decorrido de acidente do trabalho.
Consigne-se que o simples fato de o instituidor da pensão estar em
gozo de auxílio-acidente acidentário na data do óbito, não transforma a causa da
morte em acidentária e, consequentemente, não desloca a competência para a Justiça
Estadual.
Pondere-se, ainda, que o Judiciário está adstrito aos fatos narrados
pelas partes, podendo dar qualificação jurídica diversa.
Nesse sentido preciso escólio doutrinário:
“(c) O fato e os fundamentos jurídicos do pedido (inciso III):
todo direito subjetivo nasce de um fato, que deve coincidir com
aquele que foi previsto, abstratamente, pela lei como o idôneo a
gerar faculdade de que o agente se mostra titular. Daí que, ao
postular a prestação jurisdicional, o autor tem de indicar o direito
subjetivo que pretende exercitar contra o réu e apontar o fato do
qual ele provém. Incumbe-lhe para tanto, descrever não só o fato
material ocorrido como atribuir-lhe um nexo jurídico capaz de
justificar o pedido constante da inicial.
Quando o Código exige a descrição do fato e dos
fundamentos jurídicos do pedido, torna evidente a adoção do
princípio da substanciação da causa de pedir, que se contrapõe ao
princípio da individualização.
Para os que seguem a individualização, basta ao autor
apontar genericamente o título com que age em juízo, como, por
exemplo, o de proprietário, o de locatário, o de credor etc. já para
a substanciação, adotada por nossa lei processual civil, o
exercício do direito de ação deve se fazer à base de uma causa
petendi que compreenda o fato ou o complexo de fatos de que se
extraiu a conclusão a que chegou o pedido formulado na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004169-53.2020.8.26.0053 -Voto no 20917
5
inicial. A descrição do fato gerador do direito subjetivo passa,
então,
ao
primeiro
plano,
como
requisito
que,
indispensavelmente, tem de ser identificado desde logo. Não
basta, por isso, dizer-se proprietário ou credor, pois será
imprescindível descrever todos os fatos de que adveio a
propriedade ou o crédito.
Entretanto, não é obrigatória ou imprescindível a menção do
texto legal que garanta o pretenso direito subjetivo material que o
autor opõe ao réu. Mesmo a invocação errônea de norma legal não
impede que o juiz aprecie a pretensão do autor à luz do preceito
adequado. O importante é a revelação da lide por meio da exata
exposição do fato e da consequência jurídica que o autor pretende
atingir. Ao juiz incumbe solucionar pendência, segundo o direito
aplicado à espécie: iura novit curia.” (JÚNIOR, Humberto
Theodoro, in “Curso de direito processual civil”, 59a Edição. Rio
de Janeiro: Forense, 2018, págs. 792/793 destaquei em negrito).
Portanto, ante os termos da vestibular, mormente a causa de pedir
fática e o pedido, evidencia-se que o objeto da ação não é outro senão a concessão de
pensão por morte previdenciária, ausente alegação da ocorrência de acidente de
trabalho, em qualquer de suas espécies, ou moléstia ocupacional, e tramitando a
demanda na Comarca de São Paulo, sede de Vara de Juízo Federal, de rigor a
anulação da r. sentença, em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual,
impondo-se a remessa dos autos à Justiça Federal (1a Subseção Judiciária do
Estado de São Paulo), nos termos do art. 64, §3o, do Código de Processo Civil.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator